Tribunal: TJDFT
Processo: 0743498-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR NULIDADE. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES CONCRETAMENTE DEMONSTRADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS DO ART. 44 CUMPRIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante expressa previsão do artigo 385 do Código de Processo Penal, o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo Ministério Público em alegações finais, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório em razão de sentença condenatória, quando devidamente fundamentada, mesmo que contrário ao pugnado pelo Parquet.
2. Constando-se que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita considerando o contexto fático no qual se deu a abordagem, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que se falar em nulidade das provas advindas da medida.
3. Depoimento prestado por agente policial que realizou o flagrante e a apreensão do entorpecente têm presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4.o, da Lei n. 11.343/06. (Tema n. 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).
7. O plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou projeto de Súmula Vinculante que dispõe ser obrigatória a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, desde que a pena não seja superior a quatro anos e o réu não seja reincidente.
8. Apelação criminal conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provida.